Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723294-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 0701100-83.2024.8.07.0018, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196356914 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência em favor da agravada, para cominar aos réus a obrigação de apresentar Projeto de nova pavimentação da Rua 13-A da Vila de São José, Vicente Pires, Brasília/DF, o qual deve estar tecnicamente adequado à realidade local, devendo, ainda, apontar prazo razoável para a execução da obra. Foi determinado, ainda, que o projeto seja apresentado no prazo máximo de 60 dias corridos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitados a R$ 100.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de ineficácia da medida. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não poderia lhe ser imposta a obrigação de fazer objeto da decisão recorrida, uma vez que sua inclusão no polo passivo da ação civil pública baseou-se unicamente no fato de constar, da inicial, a informação de que a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal teria lhe dirigido ofício para adotar medidas visando à adequação dos serviços executados e solução dos problemas identificados. A agravante afirma que a obra de pavimentação da Rua 13-A da Vila de São José, Vicente Pires, Brasília-DF foi executada pela empresa JM Terraplenagem e Construções Ltda., mediante contrato administrativo firmado com a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Pondera que, em ação proposta anteriormente por uma moradora da localidade onde foi realizada a obra (processo n. 0707800-80.2021.8.07.0018), foi indeferido o pedido de sua inclusão no polo passivo da demanda, ante a inexistência de responsabilidade em relação à pavimentação asfáltica questionada. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 50832230 e 50832231. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a responsabilidade da NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL em relação à obrigação de apresentar projeto de nova pavimentação da Rua 13-A da Vila de São José, Vicente Pires, Brasília-DF, em virtude das irregularidades apontadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em ação civil pública proposta contra a agravante e o DISTRITO FEDERAL. Na inicial da ação originária, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL afirmou que, na Rua 13-A da Vila de São José, Vicente Pires, Brasília-DF, foi realizada obra pública para implantação de sistema de captação de águas pluviais e recolocação da pavimentação asfáltica. Aduziu que a pavimentação foi realizada de forma inadequada, uma vez que foi observada uma diferença de 70cm (setenta centímetros) entre a altura da calçada e a via de tráfego, dificultando o deslocamento regular de pedestre e o acesso dos moradores aos imóveis. Sustentou, ainda, que foram identificados pontos de acúmulo de água, gerando focos para proliferação do mosquito da dengue. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, alegando a necessidade imediata de solução das irregularidades apontadas, pleiteou a concessão de tutela de urgência, para impor aos réus obrigação de fazer consistente em apresentar projeto de nova pavimentação, que atenda a drenagem das águas pluviais (com boca de lobo o suficiente para sanar o problema, se for o caso, mais de uma), observe a altura do meio-fio, garanta a entrada de veículos nas garagens das casas, passagem de pedestres e acabe com a entrada das águas das chuvas nas casas da Vila de São José, Rua 13-A(como referência, as coordenadas de um imóvel localizado na rua 13-A: -15.803202, - 48.047822) e que seja estabelecido o prazo de 30 dias para a execução do respectivo projeto, sob pena de cominação de multa diária a ser arbitrado por esse Juízo (art. 11, da Lei no 7.347/85) para o caso de eventual descumprimento de cada uma das determinações acima. O d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, deixou assinalado que, apesar de já haver processo administrativo visando a responsabilização da empresa executora da obra, faz-se necessária ação contundente dos órgãos governamentais para se evitar que a população suporte os impactos do meio ambiente. No entanto, a agravante encontra-se assistida de razão, ao afirmar que não poderia ser responsabilizada pela apresentação de projeto de pavimentação asfáltica do local apontado na inicial, uma vez que se trata de uma obra contratada pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, cuja supervisão foi atribuída à SUAF - Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização. Vale salientar que, nos termos da Portaria 39/2019, da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, a SUAF - Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização - foi designada para assumir a atribuição de fiscalizar, controlar e acompanhar a execução de obras dos contratos vigentes no âmbito da referida secretaria, bem como preparar, aferir as medições, emitir atestados de execução, atestar a execução de obras e/ou serviços e as respectivas faturas, em razão da suspensão do Termo de Cooperação no 001/2018-SINESP firmado entre esta Secretaria e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Não consta dos autos elementos de prova aptos a demonstrar que tenha sido restituída à agravante tal atribuição, de modo que a imposição de obrigação relacionada à execução de obra contratada pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal se mostra indevida. Portanto, tem-se por configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, dada a apresentação de elementos de prova que evidenciam, prima facie, a inexistência de responsabilidade da agravante em relação à obrigação vindicada na inicial da Ação Civil Pública no 0701100-83.2024.8.07.0018. De igual modo, encontra-se caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a obrigação imposta à agravante ostenta caráter satisfativo. Ademais, foi fixada multa pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação imposta, no importe de R$ 2.000,00 (dois reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dessa forma, estando configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, bem como caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, mostra-se impositivo o sobrestamento do cumprimento da obrigação imposta na r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Convém destacar que o efeito suspensivo deferido beneficia somente a NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, não se estendendo ao DISTRITO FEDERAL, uma vez que os motivos determinantes da suspensão guardam relação com atribuições e responsabilidades específicas da agravante. Com essas considerações, ATRIBUO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar, exclusivamente em relação à agravante, a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (artigo 248, inciso VI, do RITJDFT). Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 18:45:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.